Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUTONOMIA PRIVADA E DEMAIS ELEMENTOS DO CONTRATO PRESERVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O artigo 476 do Código Civil estabelece que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A exceção do contrato não cumprido pressupõe a prova do descumprimento contratual a ensejar a possibilidade de alteração do sinalagma.
2. Cabe à apelante comprovar o descumprimento das cláusulas contratuais do contrato celebrado entre as partes, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
3. Comprovada a prestação de serviços médicos prestados pela apelada, é devido o pagamento pela apelante.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.